Tribunal: STF
Processo: RE 428708
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES MILITARES. INCISO X DO ART. 37
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98). DIREITO À
   REVISÃO GERAL DE 28,86%, DECORRENTE DAS LEIS NºS 8.622/93 E
   8.627/93. COMPENSAÇÃO DOS ÍNDICES JÁ CONCEDIDOS PELA PRÓPRIA LEI
   Nº 8.627/93. INTERPRETAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
Ao julgar o RMS 22.307, o Plenário desta Corte decidiu,
   por maioria, que as Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 concederam
   revisão geral de vencimentos aos servidores públicos, da ordem de
   28,86%, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal
   (redação anterior à EC 19/98). Posteriormente, ao apreciar os
   embargos de declaração opostos (RMS 22.307-ED), entendeu, também
   por maioria, que deveriam ser compensados, em cada caso, os
   índices eventualmente concedidos pela própria Lei nº
   8.627/93.
Tal decisão autoriza concluir que a citada revisão,
   sendo geral, na forma do dispositivo constitucional em apreço
   (cuja redação originária não comportava distinção entre civis e
   militares), é devida, por igual, aos servidores militares, também
   com a mencionada compensação.
Precedentes.
Agravo regimental
   provido para, de logo, dar provimento ao recurso extraordinário.